Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706713-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE SCHAIBLICH CARDOSO FORTES IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por FELIPE SCHAIBLICH CARDOSO FORTES contra ato imputado à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, bem como ao PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu seu recurso administrativo, o qual questionava a sua não inclusão no resultado provisório do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, divulgado por meio do Edital n.o 13 – PGDF , de 1o de fevereiro de 2022. Em suas razões, o impetrante narra que, a fim de promover ações afirmativas, foram incluídas no Edital n.o 1 – PGDF, de 19/12/2019, vagas destinadas especificamente aos candidatos negros, com fundamento na Lei Distrital n.o 6.321/2019 e em consonância com a autodeclaração mediante critérios de fenótipo – quesitos cor ou raça – utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Alega ter sido aprovado dentro do quantitativo de candidatos convocados para o procedimento de heteroidentificação no referido concurso e relata que, embora tenha participado presencialmente do procedimento de constatação do fenótipo (autorizado a captação de voz e gravação de imagem, bem como respondido a todas as perguntas feitas pelos membros da comissão), seu nome não constou no resultado provisório divulgado pela PGDF dentro das vagas destinadas a candidatos negros. Expõe que, a fim de oportunizar a revisão do mencionado procedimento, interpôs recurso administrativo por meio do sistema disponibilizado pelo CEBRASPE, salientando que outras três comissões de heteroidentificação, contratadas pela mesma banca concluíram no sentido de reconhecer seu fenótipo como de pessoa negra. Nada obstante, a banca examinadora indeferiu o seu recurso, trazendo no resultado final do certame o seu nome incluído apenas na lista de ampla concorrência. Sustenta que o critério deve se ater única e exclusivamente ao fenótipo, de maneira que qualquer opinião que extrapole tal elemento reveste-se de subjetividade, não podendo ser considerada para motivação de decisão quanto à heteroidentificação. Questiona o procedimento realizado pelo CEBRASPE à luz dos critérios objetivos dispostos na Lei Distrital n.o 6.321/2019. Alega que as justificativas constantes no parecer da banca são genéricas e não se prestam à conclusão indicada. Aponta ilegalidade e arbitrariedade fundadas no não cumprimento do dever de motivação do ato administrativo praticado pela comissão. Ressalta o seu reconhecimento como candidato negro em outros concursos públicos a fim de respaldar o direito líquido e certo. Manifesta, inclusive, ter sido submetido a procedimento de heteroidentificação na própria semana em que realizado o procedimento questionado – pela mesma banca – distinguindo a disparidade dos resultados em um intervalo inferior a quatro dias e o comportamento contraditório exibido pela banca examinadora. Por fim, manifesta ser desnecessária a dilação probatória e reúne julgados deste Tribunal no sentido de ser ilegal a eliminação de candidato em concurso público, consistente na comprovação de subjetividade da banca examinadora, principalmente quando evidente o reconhecimento de fenótipo de pessoa negra em outros certames realizados pela mesma banca. Com tais argumentos, vindica a concessão da gratuidade de justiça e a tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que o excluiu da lista especial, de modo a fazer constar o seu nome como aprovado dentre os candidatos negros. Ainda em liminar, requer a suspensão de todas e quaisquer nomeações de candidatos aprovados nas vagas reservadas às pessoas negras, enquanto não houver o julgamento do mérito do presente mandamus (evitando preterição em seu desfavor). No mérito, almeja a ratificação da liminar, anulando-se o ato administrativo coator, de sorte que passe a constar em 2o lugar na lista de candidatos negros para o Cargo 7: Analista Jurídico – Especialidade: Direito e Legislação no resultado final do certame. Custas recolhidas (ID 33204892). É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que o recolhimento das custas representa ato incompatível com o benefício pleiteado. Nesse sentido: [...] I - O pagamento das custas iniciais do processo é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. [...] (Acórdão 872540, 20140020324073MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/6/2015, publicado no DJE: 16/6/2015. Pág.: 35) [...] 2. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário. [...] (Acórdão 1340636, 07459476920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). - - - "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória dos autos, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria questionada, identifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. Como sabido, a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo ser o candidato submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. Assim, a princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. No caso, todavia, vislumbram-se elementos pré-constituídos capazes de lançar dúvida sobre a presunção de legitimidade do parecer da comissão de heteroidentificação que concluiu pela situação final “não cotista”. Com efeito, o impetrante demonstrou ter havido a prévia verificação de suas características fenotípicas, declaradas negras por outras quatro comissões[1], três da mesma banca examinadora – CEBRASPE – e uma delas, inclusive, na mesma semana do parecer ora questionado, todas concluindo pelo atendimento do autor aos critérios para concorrer ao sistema de cotas para negros. Embora o reconhecimento antecedente da condição declarada não vincule a banca examinadora, é possível cogitar, ao menos nesta análise preliminar, que a avaliação dissonante em relação às demais (contemporâneas) tem o condão de guardar em seu bojo a utilização de critérios outros que não aqueles puramente objetivos, imperantes na fase de heteroidentificação. Sob essa mesma perspectiva: (...) 3. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em outro certame, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. (...) (Acórdão 1375203, 07080479520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afigura-se cabível a pretendida suspensão do ato que excluiu o impetrante da lista destinada a candidatos negros, devendo o autor ser mantido na classificação alcançada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para suspender o ato que excluiu o impetrante da lista destinada a candidatos negros, mantendo-o na classificação obtida e resguardando a vaga, caso alcançada. Reputo prejudicados os demais pedidos liminares. Solicitem-se informações à autoridade coatora apontada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] CEBRASPE: 1. 10o Concurso Público para Analista do Ministério Público da União (Edital no 9 - MPU, de 13 de dezembro de 2018); 2. Concurso Público para Procurador Municipal na Prefeitura de Campo Grande (Edital no 14 - PGM/MS, de 25 de novembro de 2019); 3. XIV Concurso Público para Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul (Edital no 9 - PGE/MS, de 4 de fevereiro de 2022). FUNDAÇÃO VUNESP: 1. Concurso público para o cargo de Procurador do Município de Jundiaí (Edital no 380, de 08 de dezembro de 2021). Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator